Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-13.2006.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000462-13.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), VALDEMIRO DA CRUZ - CPF: 784.922.541-49 (VÍTIMA), ELIAS DE AMORIM MARTINS - CPF: 025.260.601-92 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DESCABIMENTO DE NOVA APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO, AINDA QUE INTERPOSTA PELA OUTRA PARTE –

VEDAÇÃO LEGAL DE NOVA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – NÃO CONHECIDO O RECURSO NO PONTO –

PLEITO SUBSIDIÁRIO – AUMENTO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – PROVA BASTANTE NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO AVANÇOU NA EXECUÇÃO DO DELITO
–

FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO
–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de recurso com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, impossibilita qualquer das partes de novamente fazer uso dessa impugnação, por opção legislativa [
art. 593, § 3o, do CPP
]. Assim, mesmo que o primeiro recurso tenha sido interposto pela acusação e novos argumentos tenham sido apresentados nesta oportunidade, a defesa não poderá interpor o segundo, não tendo o Código de Processo Penal feito nenhuma diferenciação quanto às partes, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido no ponto.

Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas [PRECEDENTES TJMT - Ap 83559/2016].”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal no. 462-13.2006.811.0018– (Cód. 17957), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou ELIAS DE AMORIM MARTINS, como incurso nas sanções art. 121, ‘caput’, c/c., art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena
de 04 (anos) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
. (Sentença – Id. 8460616).

Narra a denúncia que: (Id.8460305)

“(...) No dia 23/09/2005, em horário incerto, na Estrada Municipal para fazenda de João Raizer, agindo com consciência e vontade de matar, utilizando-se de um revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração 1840409, apreendida às fls. 10, causou na vítima VALDEMIRO DA CRUZ, conhecido como ‘Negão’, os ferimentos descritos laudo pericial de exame de corpo de

delito de fls.16 e no mapa topográfico para localização de lesões de fls. 15 e 15v, não lhe causando a morte, por circunstâncias alheias a sua vontade. No dia 25/09/2005, ao tomar conhecimento da tentativa de assassinato da vítima VALDEMIRO DA CRUZ, a polícia civil empreendeu diligências para averiguar o fato e prender em flagrante delito o acusado. Desencadeadas as investigações, apurou-se que acusado, vítima e mais quatro pessoas saíram da Fazenda de Marcio Minoto conduzindo boiada para a fazenda de João Raizer. O acusado era peão de boi e a vítima era o cozinheiro. Ambos haviam discutido em várias oportunidades e, em 23/09/2005, ainda na estrada, durante o horário do almoço, o denunciado aproximou-se do local onde a vítima preparava o almoço, após tomar café, de surpresa, disparou um tiro certeiro, pelas costas da vítima, atingindo-lhe a região dorsal esquerda. Com o mesmo desiderato, o denunciado disparou um segundo tiro, que não atingiu a vítima. Em continuidade, para se defender, VALDEMIRO apoderou-se de um machado e correu atrás de ELIAS, fato este que impediu a consumação do homicídio. (...)”

A denúncia foi recebida em 01 de março de 2006.

O desenvolver dos autos, revela que a sentença de fls. 120/124 (Id.8460431) desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sendo pelo
parquet
manejado recurso em sentido estrito (Id.8460438) que culminou com a reforma da decisão pelo Tribunal de Justiça e consequente pronúncia do indigitado como incurso nas penas do art. 121, §2°, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida Comarca, o denunciado foi absolvido. Inconformado com a decisão do Tribunal do Júri, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela submissão do acusado a novo julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos (Id.8460539, 8460540). Oportunidade em que provido o recurso, foi realizado novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Interposto recurso especial pela defesa (Id.8460561, 8460562) e contra razoado pelo Órgão Ministerial (Id.8460567), foi negado segmento ao recurso. (Id.8460570)

Por conseguinte, manejado o agravo pela defesa ao Superior Tribunal de Justiça (Id.8460576, 8460577, 8460578), objetivando o reconhecimento do Recurso Especial, devidamente contra razoado (Id.8460582), sendo negado seguimento pelo Exmo. Ministro Francisco Falcão porque intempestivo. (Id.8460587)

Destarte, submetido a Plenário do Júri, sobreveio condenação pelo delito do art. 121, ‘caput’ c/c., art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Inconformado, a defesa

interpôs recurso de apelação sustentando que a condenação foi contrária às provas dos autos, tendo em vista não haver elementos probatórios da autoria do delito. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria com a aplicação da fração máxima [2/3] prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. (Id.8460622)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada. (Id. 8460624).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.8826546)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – BUSCA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AUMENTO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA TENTATIVA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR QUE ACOLHEU UMA DAS TESES VENTILADAS NÃO SE REVELA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, CF) – PROVA BASTANTE NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO AVANÇOU NA EXECUÇÃO DO DELITO – DOSIMETRIA – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – QUANTO MAIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, MENOR O PERCENTUAL DA DIMINUIÇÃO DE PENA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal no. 462-13.2006.811.0018– (Cód. 17957), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou ELIAS DE AMORIM MARTINS, como incurso nas sanções art. 121, ‘caput’, c/c., art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena
de 04 (anos) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
.

A irresignação defensiva sustenta o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento. Subsidiariamente, pretende a alteração da fração referente a pena da tentativa [2/3].

Dispõe o § 3o do artigo 593 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1o Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação.

§ 2o Interposta a apelação com fundamento no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§ 3o Se a apelação se fundar no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, , porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.”

Pois bem. Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, observo que foi manejado recurso de apelação, de minha relatoria sob o

n° 144573/2014 (Id.8460554, 8460555, 8460556), nos termos do artigo 593, inc. III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal ao argumento de ter sido a decisão absolutória manifestamente contraria a prova dos autos.

Como visto, a parte final do § 3o, do art. 593, do CPP veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento.

Tal restrição não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes. Na espécie, proferido o primeiro veredicto condenatório pelo Tribunal do Júri, o recorrente interpôs apelação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ’d’, do CPP, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença havia sido absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Desse modo, tendo a Corte a quo apreciado referido apelo, não se admite nova apelação fundada no mesmo dispositivo, pugnando pela submissão do recorrente a um terceiro julgamento pelo Tribunal Popular.

Interpretando o dispositivo legal transcrito, doutrina e jurisprudência depreendem que a vedação legal inserta na norma transcrita se refere ao segundo apelo pelo mesmo motivo, assim entendido como o de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, confira-se a lição de Damásio de Jesus:

“[...] Segunda apelação pelo mérito a Jurisprudência tem entendido que, nos termos do § 3o, parte final, não cabe segunda apelação pelo mérito, ainda que o primeiro apelante tenha sido a outra parte. Assim, absolvido o réu, suponha-se que seja julgado novamente em face de recurso da acusação, pelo mérito. Condenado no segundo julgamento, não pode o réu apelar pelo mérito, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (III, d)” (RJTJSP 23/475, 30/406, 38/283 e 126/269; vide, também, RTJ 51/31; RT 600/324, 672/310, 804/602 e 813/681; JTJ 250/443).

A propósito o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SEGUNDA APELAÇÃO. NULIDADE NA QUESITAÇÃO (ART. 593, III, "A", CPP), CABIMENTO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO 3o DO
ARTIGO 593 DO CPP
. LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AO MÉRITO (DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS).
1. A vedação legal contida no § 3o do
artigo 593 do Código de Processo Penal
se refere ao segundo apelo pelo mesmo motivo, assim entendido como o de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos porque o que se quer evitar é o duplo julgamento meritório com vistas a eternizar a lide por mera insatisfação das partes, mas nada obsta a interposição de nova apelação fundada em alegação de nulidade existente no processo. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.720.277; Proc. 2018/0011581-8; MG; Sexta Turma; Rela Mina Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/08/2018; DJE 30/08/2018; Pág. 1554)

“[...]1. "A parte final do § 3o do art. 593 do CPP, veda a interposição de segunda apelação com base no inciso III, alínea "d" (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), mesmo que a primeira apelação tenha sido interposta pela parte ex adversa." (HC-14.968/PR, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ de 3.9.01)[...]”. (HC 71.072/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
TRIBUNAL
DO
JÚRI HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO DE UM DOS RÉUS E ABSOLVIÇÃO
DO OUTRO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SEGUNDA
APELAÇÃO INTERPOSTA COM MESMO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
APELAÇÃO
DO RÉU. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO DE
NOVA
APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO, AINDA QUE INTERPOSTA PELA OUTRA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1) O Código de Processo Penal prevê no art. 593, § 3o,
vedação expressa da admissão de
nova
apelação contra o veredicto popular, se por idêntico fundamento promoveu-se
a anulação de julgamento anterior, de modo
a se evitar
a prorrogação infindável
do litígio, pela reiterada interposição de recurso; 2)
Uma vez anulado o primeiro julgamento, perante o
Tribunal
do
Júri, em face de
apelação interposta com base no
art. 593, III, d, do Código de Processo Penal
, outro recurso, com o mesmo fundamento, é descabido ainda que apresentado pela outra parte. Precedentes
do STF;
3) Apelações não conhecidas”.
(APL 0059096-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Manoel Brito; DJEAP 29/07/2019; Pág. 32)(Negritou-se)

Assim, ante o óbice legal intransponível a interposição de nova apelação contra decisão do Tribunal do Júri ao fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos, impossível o conhecimento do presente apelo e, no ponto, não conheço do recurso.

Avançando no tema, na dosimetria, quanto a modificação fracionária do
quantum
de redução pelo reconhecimento da tentativa para 2/3 nos termos requeridos pela defesa, ressalto, que o

iter criminis
passa por várias fases:
cogitação, deliberação, preparação, execução e consumação.

Nas duas primeiras fases, não incide o direito penal. Já, na terceira fase [preparação], somente recai sobre os efeitos penais se, por si sós, já constituem crimes.

Deste modo, iniciada a execução, se a consumação não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente, ocorre a tentativa, graduando o
quantum
de diminuição através do estudo da fase final do
iter criminis,
ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição.

Na hipótese, emerge dos autos que o apelante alvejou a vítima com um disparo de arma de fogo
, atingindo-a na região das costas e atravessou o peito, disparo este, realizado de trás para frente e de cima para baixo, ademais, tendo efetivado outro disparo que não a atingiu.
Outrossim, a vítima declinou em seu depoimento que, após ter sido atingida pelo disparo da arma de fogo, se apropriou de um machado com a intenção de se defender e correu atrás do acusado que se evadiu do local.

Portanto, o acusado só não foi a fundo com seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto o ferimento causado na vítima pelo disparo da arma de fogo, atingiu suas costas, atravessou seu corpo e saiu pelo peito, [região do mamilo], a poucos centímetros do coração, segundo informações do médico legista que, ao ser ouvido em juízo declinou:

“
Promotora:
No depoimento do senhor, o senhor falou o seguinte: ‘Que se o tiro fosse um pouquinho mais para o meio das costas, teria matado a vítima’.

Médico legista:
Com certeza, porque ele descreveu isso aqui, ele saiu na região mamária, o coração está nessa posição [gesticula com a mão ao lado da região mamária], ele tá, como posso dizer, dois terços para a esquerda, o coração faz esse trajeto, então ele passou, vamos dizer assim, 02 (dois) ou 03 (três) centímetros do coração, então se tivesse sido inclinado; se a pessoa, ao atirar, estivesse mais à esquerda dele, entraria aqui e sairia mais para a direita, então transfixaria o tórax no diâmetro torácico (e não de trás para frente), aí fatalmente ocorreria o óbito.”

Neste sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STF:

“[...] A iminência da consumação do crime justifica, a teor do art. 14, II, do CP, o percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria”. [...]
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

Assim o julgado deste E. TJ/MT, quanto ao tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”.
(N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – PLEITO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 18.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS – READEQUAÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PADECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o juiz a quo defere a reabertura do prazo recursal, e o apelo é interposto dentro do lapso temporal, não há se falar em intempestividade do recurso. Não se pode permitir a aplicação do princípio da consunção quando se evidenciar a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre os delitos. Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ.
Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas.
(TJMT - Ap 83559/2016, 1a C. Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016).

Dessa forma, como bem realçado na sentença objurgada, cuja transcrição se faz necessário na parte que interessa ao tema:
“[...] Na Terceira fase de aplicação da pena, considerando que o crime foi tentado, em observância as disposições do art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena do acusado em 1/3, pois foi transcorrido todo o iter criminis, eis que o acusado esgotou todos os meios disponibilizados no momento para a consumação do delito, chegando a efetuar dois disparos de arma de fogo, bem como em razão do local em que o ofendido foi alvejado (próximo a região vital), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão.”
(Id. 8460616)
.

Sem maiores delongas,

mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), prevista no parágrafo único, do art. 14, do Código Penal, de modo que a mantenho.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto por
Elias de Amorim Martins
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020